Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730749-91.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL/AGRÍCOLA. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO – REPACTUAÇÃO DO DÉBITO. CRÉDITO PESSOAL. CONTRATOS DE NATUREZA DISTINTA. NOVAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. INVERSÃO. RECURSOS DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES. PREJUDICADO. 1. O instituto da novação está positivado nos artigos 360 a 367 do Código Civil e ocorre quando o credor e o devedor ajustam nova obrigação com a intenção deliberada de substituir a obrigação originária (ânimo de novar), extinguindo, por conseguinte, esta, podendo o credor exigir apenas a que a substituiu. 2. Da leitura do art. 361 do Código Civil, depreende-se que a novação somente será reconhecida se as partes apresentarem o ânimo de novar, que se consubstancia na intenção de as partes extinguirem a obrigação que as vincula por meio de sua substituição por outra, que pode ocorrer de maneira expressa ou tácita, mas inequívoca, identificada, geralmente, pela incompatibilidade entre a antiga e a nova obrigação. 3. O contrato de cédula de crédito bancário - crédito pessoal - é modalidade de obtenção de crédito diversa do contrato de credito rural, com cláusulas completamente distintas. 4. Uma vez comprovada a intenção inequívoca das partes em novar, consoante as cláusulas contratuais do contrato de CDC, a obrigação nova substituiu a originária vinculada, extinguindo, por conseguinte, a anterior. 5. Não há falar em prorrogação do vencimento e renegociação das cédulas quando o contrato vigente entre as partes é uma Cédula de Crédito Bancário para a obtenção de Crédito Pessoal/Empréstimo, devendo assim ser tratado. 6. A sucumbência é consectário da derrota na ação, nos termos do art. 85 do CPC. Nesse compasso, tendo a ação sido julgada improcedente, correta é a condenação dos Autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 7. Resta prejudicada a análise do recurso interposto pela parte Autora, pelo qual pretendia a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos de § 2o do art. 85 do CPC, dada a solução contrária àquela assentada no juízo de origem. 8. Em razão da inversão da sucumbência, os ônus foram redistribuídos para condenar os Autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, e majorados para o percentual de 12% (doze por cento), com fulcro no art. 85, § 11, CPC. 9. O recurso do Réu foi conhecido e provido. Apelo da parte Autora julgado prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que não foram analisadas as teses de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, e de preclusão da forma de fixação dos honorários advocatícios, ensejando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 51, inciso IV do CDC, asseverando, em síntese, que é produtor rural e destinatário final do produto, motivo pelo qual o CDC se aplica ao caso em apreço. Aduz que o banco recorrido agiu de forma abusiva e arbitrária, submetendo-o à condição excessivamente desfavorável, devendo ser cassado o acórdão ou restabelecida a sentença para afastar a novação e prorrogar a cédula rural inicialmente contratada, bem como todos os benefícios decorrentes; c) artigos 85, §§ 2o e 8o, 141, e 492, todos do CPC, alegando que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma inadequada pelo colegiado, pois não foi determinada a simples inversão dos ônus de sucumbência, mas uma revisão de ofício dos parâmetros. Aduz que teria ocorrido a preclusão da forma de arbitrar a fixação da verba indicada, e que a reforma de ofício caracteriza o julgado como extra petita. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. Em contrarrazões, a parte recorrida solicita que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892, b. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o e inciso IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à indicada ofensa ao artigo 51, inciso IV do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve seguir o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 85, §§ 2o e 8o, 141, e 492, todos do CPC, porque as teses de que teria ocorrido preclusão consumativa e de que julgado seria extra petita não foram objeto de debate pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, os honorários foram fixados de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO PROVIMENTO. 1. No presente caso, observo que a verba honorária foi estabelecida nos moldes do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015 (10% sobre o valor da condenação), não estando caracterizada, portanto, nenhuma ilegalidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1831941/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, , DJe 26/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 e RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892, b. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020